Tribunal: STF
Processo: RE 1207792
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Servidor público estadual / direito a quinquênios anterior à EC nº 19 de 1998 / princípio da irredutibilidade salarial / EC. Nº 57/2003 / recurso não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 94).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 37, XIV, da mesma Carta. 
    O Presidente do Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do Tema 41 da Repercussão Geral (RE 563.965-RG/RN), devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (documento eletrônico 116).
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido e admitiu o recurso extraordinário, sob o entendimento de que a hipótese em tela é diversa do Tema 41 da Repercussão Geral (documento eletrônico 127).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Isso porque o acórdão recorrido não está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, esta Corte, no julgamento do RE 563.708-RG/MS – Tema 24, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, afastou a existência de direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço preexistente à Emenda Constitucional 19/1998. Ressalvando, contudo, a possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. 
    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
    1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.708-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 24), acerca da inconstitucionalidade da adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários de servidores públicos, e do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.006.746 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA/MG – BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL REMUNERATÓRIO – EFEITO CASCATA – VEDAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE OBSERVADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – LEI MUNICIPAL Nº 801/91 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 563.708/MS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 907.731 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Na mesma linha de intelecção, mas sobre outro fundamento, a jurisprudência desta Corte, com a qual o acórdão recorrido, mais uma vez, é dissonante, assentou que o art. 37, XIV, da Constituição, com a redação da EC 19/1998, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. Esse foi o entendimento a que cheguei no julgamento do RE 633.077-AgR/MG, de minha relatoria, verbis:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BASE. OFENSA AO ART. 37, XIV (REDAÇÃO DA EC 19/1998), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOB O MESMO FUNDAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, redação da EC 19/1998, veda o cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior (cálculo em cascata ou efeito repique), porém não proíbe a concessão de mais de uma vantagem sob o mesmo fundamento, desde que calculadas de forma singela sobre o vencimento básico. 
    II - Agravo regimental improvido”. 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 2°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC, invertendo-se o ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator